Tribunal: TJDFT
Processo: 0728278-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DENTRO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença (ID 63200398) proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial e o condenou a pagar ao autor a quantia de R$ 683,71 (seiscentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores.2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63200400). Isento de preparo.3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ocorrência da prescrição. Defende a inexistência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional ou de renúncia à prescrição (Tema 1109 STJ). Alega que a declaração emitida pela administração pública não pode ser vista como um ato de reconhecimento de débito. Pede a reforma da sentença, com o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão autoral.4. Em contrarrazões (ID 63200404), o recorrido refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.5. Sem razão o recorrente.6. Como é cediço, a pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar a dívida (art. 1o do Decreto 20.910/32).7. No caso, a pretensão do autor, ora recorrido, diz respeito a créditos relativos aos períodos de 12/2011, 12/2021, 10/2005 e 03/2005 a 05/2005, conforme relatório de "Acompanhamento dos Pedidos por Matrícula - Detalhe", emitido pela própria Administração Pública em 06/07/2023 (ID 63200376), de modo que o prazo prescricional referente aos aludidos créditos se encerrou (ou se encerrará, conforme o caso) em 12/2016, 12/2026, 10/2010 e 03/2010 a 05/2010, respectivamente. Considerando que os pedidos administrativos formulados pelo autor ocorreram em 2012 (Pedido 000001/2012, para os créditos de 12/2011), 2022 (Pedido 000002/2022, para os créditos de 12/2021), 2006 (Pedido 000025/2006, para os créditos de 10/2005) e 2006 (Pedido 000094/2006, para os créditos de 03/2005 a 05/2005), não há falar em ocorrência da prescrição, haja vista que os respectivos pedidos foram formulados dentro do período do prazo prescricional.8. Vale lembrar o teor do art. 4o do Decreto 20.910/32: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. O reconhecimento da dívida e a consequente demora apenas para o seu pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso. No caso, a Declaração de Despesas de Exercícios Anteriores emitida pela Gerência de Cadastro da Diretoria de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID 63177433) corrobora a suspensão do prazo prescricional, na medida em que indica que os créditos "serão pagos de acordo com o estabelecido nos artigos 86, 88 e 88-A do Decreto no 32.598, de 15 de dezembro de 2010, na Portaria no 447 de 27 de setembro de 2018, da então Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), e no Decreto no 41.652, de 28 de dezembro de 2020".9. Ainda, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp 1270439/PR, o STJ apreciava em sede de recursos repetitivos qual seria o prazo prescricional para postular a incorporação de quintos, sendo que, por ocasião da decisão que fixou a tese 529 de recursos repetitivos, o E. Relator, Ministro Castro Meira, destacou que: “5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”. Portanto, em consonância com o entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a própria administração pública reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da disponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição.10. Nesse sentido: Acórdão 1857917, 07232483120238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1857528, 07383829820238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.